Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. No processo de execução requerido pelo BANCO BRADESCO S/A em face de FIRE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA – ME e outros, o requerimento de pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do executado foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que a medida é necessária, mesmo porque, em momento anterior, foram localizados bens dos devedores, resultando em acordo que foi descumprido posteriormente. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O princípio da cooperação não autoriza ao banco a transferência para o povo em geral, através de fundos públicos, o custo de recuperação de crédito, que é custo negocial do mutuante. Agregue-se que a legislação também é clara ao exigir da instituição financeira que se assegure da capacidade de pagamento do mutuário, tanto que é crime contra o sistema financeiro a concessão temerária de crédito. Finalmente, princípio da cooperação como fundamento para que se transfira ao juízo o ônus e o custo de pesquisa patrimonial exige que a parte credora tenha demonstrado um mínimo de diligências para localização de bens do devedor. INDEFIRO os pedidos de ID 69981070, ante a ausência de manifestação quanto ao despacho de ID 70002418. Mantenho os autos na suspensão determinada no ID 67021387. O STJ tem firmado a orientação de que é possível a reiteração do pedido de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD.PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). No caso em apreço, verifica-se que o agravante não empreendeu qualquer diligência para localizar bens penhoráveis. Depois, não foi trazido qualquer elemento a indicar que houve alteração na situação econômica dos devedores. Por fim, não se vislumbra prejuízo ou perigo de dano ao resultado útil do processo, a justificar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA